Tribunal: TJES
Processo: 0012778-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012778-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO MARCOS FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL E DANO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ente estatal para afastar a condenação por danos existenciais, mantendo, contudo, a condenação por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e a obrigação de fornecimento de aparelho auditivo. O embargante alega contradição no julgado, por suposto reconhecimento implícito do dano existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i)
definir se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao reconhecer impactos na vida do autor, mas afastar a configuração do dano existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado realiza distinção técnica entre os danos morais e existenciais, reconhecendo abalo na esfera íntima do autor (dano moral), mas afastando a frustração concreta de projeto de vida com repercussão social (dano existencial), razão pela qual não há contradição lógica ou jurídica no julgamento.

A irresignação do embargante revela mero inconformismo com a valoração jurídica dos fatos pelo órgão colegiado, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de condenação por dano existencial não configura contradição interna porque o acórdão distingue os impactos íntimos dos prejuízos existenciais, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração
opostos
por
FERNANDO MARCOS FERREIRA
contra o v. acórdão
(
ID. 10430495
)
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para afastar a condenação
do ente público ao pagamento de indenização
por danos existenciais, mantendo a condenação
ao pagamento de indenização
por danos morais no
importe
de R$ 50.000,00 e a obrigação de fornecimento de aparelho auditivo ao autor.

Em suas razões recursais (ID. 10733298), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
há
contradição
no julgado, uma vez que, apesar de reconhecer que a perda auditiva afeta a vida pessoal do autor e sua forma de se relacionar com o mundo, a decisão nega a existência de dano existencial;
(ii)
o reconhecimento de limitação nas relações sociais externas ao ambiente íntimo configura o próprio dano existencial, conforme doutrina citada no próprio acórdão.

Pugna, assim, pelo provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Sem c
ontrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No que se refere à alegada contradição suscitada pelo embargante — que aponta pretenso reconhecimento simultâneo de elementos caracterizadores do dano existencial e, paradoxalmente, a negativa de condenação correspondente —, impõe-se esclarecer que tal assertiva não se sustenta à luz do conteúdo
decisório, pois

o acórdão operou distinção conceitual entre o relato de impactos na esfera pessoal do demandante e os requisitos jurídicos específicos que consubstanciam o dano existencial
.

Como destacado na decisão colegiada embargada, para a caracterização do dano existencial
não basta a comprovação de abalo emocional ou limitação cotidiana — próprios do dano moral —, sendo imprescindível, ainda,
a demonstração inequívoca da frustração de um projeto de vida concreto, com repercussão direta sobre a autodeterminação e inserção social do indivíduo
.

Assim, a conclusão pela ausência de responsabilidade indenizatória a título de dano existencial decorre
u da ausência de verificação dos pressupostos acima delineados.

A propósito, vejamos trecho do acórdão recorrido:

[...
]
O Apelado foi prejudicado em suas atividades cotidianas de âmbito pessoal, com a necessidade de readaptação das suas atividades e a forma como se relaciona com o mundo ao seu redor, causando-lhe dano em sua esfera íntima, por ter atingido sua integridade física e psíquica.

Uma vez que o dano repercutiu em sua esfera íntima,
identifico que a perda da acuidade auditiva é atinente ao dano moral. Não vislumbro, por outro lado, a existência do dano existencial, tendo em vista o risco natural vinculado ao treinamento a que o Policial Militar foi submetido, o qual é inerente à carreira profissional por ele escolhida
.
[...
]

O que se observa, em verdade, é
o inconformismo do embargante para
com o resultado do julgamento,
com pretensão de rediscussão da causa por via inadequada.
Tal expediente, todavia, destoa da função precípua dos embargos de declaração, cuja natureza integrativa e aclaratória está delimitada nos estritos contornos do
A
rt. 1.022 do
CPC/15
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por

FERNANDO MARCOS FERREIRA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.